Tribunal: TJSP
Processo: 0003079-41.2017.8.26.0535
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0003079-41.2017.8.26.0535/50001, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
JOBISON FIRMINO COSTA e Interessado BRUNO MARCOS DE OLIVEIRA
CARDOSO, é embargado COLENDA 2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
maioria,acolheram os embargos, vencido o terceiro juiz, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
@Embargos de Declaração em Embargos Infringentes em Apelação
Criminal no 0003079-41.2017.8.26.0535/50001.
Embargante: Jobison Firmino Costa.
Embargada: Segunda Câmara de Direito Criminal.
Voto no 42.160 Relator.
Jobison
Firmino
Costa
opôs
embargos
de
declaração, ao argumento de que Turma Julgadora não se pronunciou sobre
Embargos Infringentes por ele manejado, pretendendo que seja sanada a falha
que aponta.
É o breve relatório.
O Embargante e o corréu Bruno opuseram Embargos
Infringentes, fato que constato agora, em exame mais aprofundado. E analisei os
Infringentes apenas em relação a Bruno, porque a Defensoria Pública
equivocadamente intitulou a peça como “Embargos de Declaração”, o que me
levou a crer que se tratava de aclaratórios já analisados pela Turma Julgadora.
Como a Procuradoria Geral de Justiça já se
manifestou pela rejeição do recurso, passo a analisar o mérito.
O Embargante manejou embargos infringentes
pretendendo a reforma do Acórdão de fls. 371/383, nos termos do voto do
Relator Sorteado, que negava provimento ao recurso ministerial, mantendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecimento da tentativa na origem, dando parcial provimento ao recurso da
defesa para afastar o aumento na primeira fase do cálculo, reduzir a fração de
aumento pelas causas especiais a 1/3, diminuindo a reprimenda a três (3) anos,
seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão e seis (6) dias/multa.
O Embargante foi condenado a cumprir pena de três
(3) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
a pagar nove (9) dias/multa, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos
I, II e V, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Apelou, assim como
o Ministério Público, e a Turma Julgadora, por maioria de votos, deu provimento
ao recurso ministerial para reconhecer a forma consumada do delito, e parcial
provimento ao recurso defensivo, em menor extensão (ao contrário do que
consta da tira de julgamento e em conformidade com o voto do Relator
Designado) apenas para afastar o aumento na base na primeira fase do cálculo,
concretizando a pena em cinco (5) anos e oito (8) meses de reclusão e quatorze
(14) dias/multa. O Rel. Sorteado ficou vencido, porque negava provimento ao
recurso ministerial, mantendo o reconhecimento da forma tentada, e dava
provimento parcial ao recurso defensivo em maior extensão _ além de afastar o
aumento da pena base na primeira fase, como o fez o restante da Turma
Julgadora, reduzia o acréscimo pelas agravantes a 1/3, concretizando a pena em
três (3) anos, seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão e seis (6) dias/multa.
Pois bem.
Não era mesmo caso de dar provimento ao recurso
ministerial, porque o crime não se consumou _ o Embargante e seus comparsas
interceptaram a trajetória da Van ocupada pelo motorista e pelo ajudante, e no
exato instante em que abordavam as vítimas e anunciavam o assalto, foram
abordados pelos policiais militares, os quais a princípio imaginaram se tratar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
briga de trânsito. Não houve, portanto, inversão da posse da carga que se
pretendia subtrair, de modo que correto o reconhecimento da forma tentada.
A fração utilizada para exasperar a pena na fração de
5/12 em razão da presença de três causas de aumento (concurso de agentes,
emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima) deve ser mantida,
porque quando da abordagem policial o roubador não identificado já havia
colocado a vítima Rafael dentro do automóvel, no qual ele e seus comparsas
chegaram ao local do crime. E deixou o local levando a vítima, restringindo-lhe a
liberdade durante cerca de vinte minutos. E foram três os agentes.
Assim, a pena __ que foi reduzida ao mínimo legal na
primeira fase do cálculo por todos os integrantes da Turma Julgadora, é mantida
nesse patamar, a despeito da confissão do Embargante e da sua menoridade
relativa (enunciado da Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça) __, é
exasperada em 5/12 pela presença das causas de aumento do roubo, e em seguida
reduzida em 1/3 pela tentativa (fração utilizada na origem e mantida pelo Relator
Sorteado), concretizando-se em três (3) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de
reclusão e nove (9) dias/multa.

Como o regime fixado não foi objeto de divergência,
fica mantido o inicial fechado.
Ante o exposto, o meu voto acolhe os embargos
declaratórios para analisar os Embargos Infringentes e acolhê-los
parcialmente para reconhecer a forma tentada do crime de roubo agravado, e
reduzir a pena de Jobison Firmino Costa, R.G. no 58.357.211-X a três (3) anos,
nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e nove (9) dias/multa, reiterando-se a
observação de que houve equívoco na tira de julgamento da Apelação (conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
salientado no julgamento dos outros infringentes), que está em desconformidade
com o decidido pela D. Maioria, que além de dar provimento ao recurso da
Acusação, acolheu parcialmente o defensivo, em menor extensão, para afastar o
aumento na origem na primeira fase do cálculo dosimétrico.
FRANCISCO ORLANDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Emb. declaratórios em Infringentes: n. 0003079-41.2017.8.26.0535.50001
Embargante: Jobison Firmino Costa
Interessado: Bruno Marcos de Oliveira Cardoso
Voto divergente n. 50.478
Guarulhos
Nos embargos declaratórios a maioria está acolhendo os
infringentes para retornar à forma tentada.
Ocorre que eu fui o autor do voto embargado.
Fui relator designado na apelação, transcrevendo então a
opinião da maioria, de que aquele era um crime consumado e
triplamente qualificado.
Ao reformar o nosso posicionamento, obriga-me a ratificar
aquele posicionamento especialmente expresso a fl. 380, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a falta foi consumada.
Despicienda a repetição das razões na medida em que
estão firme e veemente esclarecidas a fls. 371/383 dos autos.
Essa a minha divergência, pois, então, eu rejeitava os
infringentes.
COSTABILE E SOLIMENE, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO ORLANDO DE SOUZA
10A1D836
6
7
Declarações de
Votos
ROBERTO CARUSO COSTABILE E SOLIMENE
10ACC177
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0003079-41.2017.8.26.0535/50001 e o código de confirmação da tabela acima.